Tribunal: TJES
Processo: 5004400-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004400-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: JORGE LUIZ MAYER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA ONCOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. ADITAMENTO DA INICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. REGULARIDADE PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação que determinou o custeio de cirurgia oncológica e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de contradição no julgado quanto à cronologia processual do aditamento da petição inicial, sustentando que o pedido de danos morais teria sido incluído após a citação, o que configuraria julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado quanto à cronologia processual do aditamento da petição inicial e se a inclusão do pedido de indenização por danos morais teria ocorrido após a citação da ré, caracterizando vício processual ou julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O aditamento da petição inicial foi protocolado em 15/03/2022, oportunidade em que o autor confirmou o pedido de tutela final e incluiu expressamente o pedido de condenação por danos morais, nos termos do art. 303, §1º, I, do CPC.

O despacho determinando a intimação da ré para apresentação de contestação foi proferido em 23/03/2022, já considerando o aditamento apresentado pelo autor.

A citação da ré ocorreu apenas em 11/04/2022, evidenciando que o aditamento da inicial foi realizado antes da ciência da parte demandada acerca da ação.

O art. 329, I, do CPC autoriza o aditamento do pedido até a citação, independentemente de consentimento do réu, circunstância plenamente observada no caso concreto.

A própria contestação apresentada pela ré enfrentou expressamente o pedido de indenização por danos morais, demonstrando pleno conhecimento do objeto da lide e inexistência de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Não há contradição, erro material ou julgamento extra petita no acórdão embargado, que apenas reconheceu a regularidade do procedimento adotado em primeiro grau.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização como instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O aditamento da petição inicial realizado antes da citação da parte ré é válido e independe de seu consentimento, nos termos do art. 329, I, do CPC.

A inexistência de vício no acórdão embargado afasta o cabimento de embargos de declaração quando a pretensão da parte se limita à rediscussão do mérito da causa.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 303, §1º, I; 329, I; 489; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
Nº 5004400-32.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

EMBARGADO:

JORGE LUIZ MAYER

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em razão do v. Acórdão que manteve a sentença de procedência em ação que determinou o custeio de cirurgia oncológica e fixou indenização por danos morais.

A Embargante alega contradição quanto à cronologia processual do aditamento da inicial, afirmando que este ocorreu após a citação, o que invalidaria o pedido de danos morais e caracterizaria julgamento
extra petita
.

Contudo, ao analisar detidamente o cronograma processual e as peças colacionadas aos autos, verifica-se que a insurgência da Embargante não prospera, uma vez que a marcha processual seguiu estritamente os ditames legais.

Para fins de esclarecimento, cumpre estabelecer a cronologia dos atos processuais:

15/03/2022 (11235754):
O Autor protocolou o "ADITAMENTO AO PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE", em observância ao art. 303, §1º, inciso I, do CPC. Neste ato, houve a confirmação do pedido de tutela final e a inclusão expressa do pedido de condenação em danos morais no valor de R$ 50.000,00.

23/03/2022 (id 11235757):
Sobreveio o despacho judicial determinando a intimação da ré para apresentar contestação, já considerando o aditamento realizado.

11/04/2022 (id 11235760):
Ocorreu a efetiva citação/intimação da ora Embargante para os termos da ação, conforme Certidão.

09/05/2022 (id 11235762):
A Embargante apresentou sua
Contestação
, oportunidade em que, inclusive, rebateu o pleito de danos morais (item VII - ausência de dano moral e item 120 da peça de defesa), demonstrando ter plena ciência do objeto da lide.

Dessa forma, resta evidenciado que o aditamento à inicial foi realizado antes da efetiva ciência da ré sobre o processo e apresentação da defesa.

O art. 329, inciso I, do CPC permite ao autor aditar o pedido "até a citação, independentemente de consentimento do réu".

No caso em tela, o aditamento não apenas precedeu a citação, como ocorreu antes mesmo do despacho que a ordenou.

Portanto, não há que se falar em vício, erro material ou julgamento
extra petita
.

O v. Acórdão embargado apenas confirmou a regularidade do procedimento adotado em primeira instância, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

A pretensão da Embargante é nitidamente a de rediscutir o mérito da causa por não concordar com o desfecho do julgamento, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito, o que é incabível na via eleita.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.